Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-73.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012373-73.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), V. S. SOLANI - EPP - CNPJ: 03.293.386/0001-65 (EMBARGANTE), VICTOR SCALLI SOLANI - CPF: 786.460.221-53 (EMBARGANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (PROCURADOR), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A UM PROCESSO CONEXO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não há falar na anulação de um julgamento, eternizando a tramitação processual, ao fundamento de que não analisado um recurso simultaneamente a outro conexo, quando patente a inexistência do risco de decisões conflitantes, sobretudo, diante da distribuição a um julgador prevento, que considerou um e outro feito ao lançar as decisões correspondentes a cada qual deles.

II - Não evidenciado qualquer vício autorizador da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o seu não acolhimento se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

(id. 48481485),
oposto pela empresa
V. S. SOLANI – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, declarando a inocorrência de prescrição e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal lastreada pela Certidão de Dívida Ativa n. 13322/2014.

O Embargante afirma haver omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não observada a existência de um recurso conexo, que, em seu entender, tornaria obrigatório o julgamento simultaneamente a este.

Reforça os argumentos no sentido da manutenção da decisão agravada.

Apresentadas contrarrazões pelo Embargado (id.
49346464
)
.

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os embargos de declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie, tenho que razão não assiste ao Embargante, porque, não obstante à existência de outro Agravo de Instrumento, referente à mesma decisão agravada apontada nestes autos, ambos recursos foram distribuídos, por prevenção, a esta relatoria e, assim sendo, ao lançar a decisão em ambos, houve a consideração do conteúdo atinente a um a outro, tanto que julgado prejudicado o Agravo de Instrumento dito conexo, justamente, em virtude do que fora neste decidido.

Confira-se pela transcrição a seguir da ementa inerente ao Agravo de Instrumento n. 1001766-64.2018.811.0000:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICSM – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO – CONHECIMENTO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, NCPC – SEGUIMENTO NEGADO. Analisando os autos, verifica-se que a Fazenda Pública Estadual havia interposto anteriormente Agravo de Instrumento, atacando a mesma decisão interlocutória que acolheu parcialmente os pedidos constantes na exceção de pré-executividade, declarando a prescrição quinquenal parcial do débito exequendo. Ocorre, que o mérito do referido Recurso, não só foi apreciado, como fora prolatada Acórdão, declarando a inocorrência da prescrição dos créditos tributários referente a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em comento. Art. 932, III, NCPC,
in verbis:
“
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
“. Isto posto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, em virtude de seu conhecimento restar prejudicado, vez que se constata a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Inexistiu, pois, no caso concreto, o risco da prolação de decisões conflitantes.

Desse modo, não há falar na anulação do acórdão embargado, mormente porque seria um desprestígio aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Com efeito, patente que a oposição deste Recurso de Embargos é despropositada, visto evidenciar a clara intenção, em verdade, do rejulgamento do recurso de agravo de instrumento, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se presta.

Assim, não se verificando quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração em foco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021